Tribunal: TJDFT
Processo: 0736900-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.